Tribunal: TJMT
Processo: 1000732-47.2020.8.11.0109
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000732-47.2020.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUSENI FERREIRA LIMA - CPF: 756.214.108-82 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO TEMPESTIVO. PREPARO DISPENSADO. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA.SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O recurso inominado deve ser interposto: (a) no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), (b1) com pagamento do preparo(custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária),que poderá ser realizado no prazo de 48 horas após a interposição do recurso ou, (b2) com
a concessão da gratuidade da justiça.
Deve ser conhecido o recurso tempestivo, sendo o preparo dispensado quando o recorrente for beneficiário da Justiça Gratuita.

2. O serviço de fornecimento de energia elétrica de qualidade e com efici
ência
compreende o cumprimento dos prazos normativos. A ausência de provas de que houve a interrupção do fornecimento de energia elétrica na residência do consumidor, e que sua ocorrência se deu em prazo superior a 48 horas, leva a entender que não houve falha na prestação de serviços e descaracteriza a conduta ilícita da concessionária.

3.Recurso conhecido e não provido.

4.
Custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000732-47.2020.8.11.0109

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE MARCELÂNDIA

Recorrente:
NEUSENI FERREIRA LIMA

Recorrido:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia turma.

NEUSENI FERREIRA LIMA ajuizou reclamação indenizatória em face ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença proferida no ID173876548/
PJe2
. Concluiu que não ficou demonstrada a falha na prestação de serviços da parte reclamada e julgou improcedente a reclamação.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado no ID173876551/
PJe2
. Sustentou que: a) ficou por 48h sem o fornecimento de energia elétrica em sua residência; b) a reclamada possui responsabilidade pela ausência de energia, pois se trata de fortuito interno; e c) houve dano moral sofrido pela reclamante. Requereu a reforma da sentença para julgar procedente a reclamação.

A parte reclamada apresentou contrarrazões no ID173876553/
PJe2
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Admissibilidade.

O recurso inominado deve ser interposto no prazo de 10 dias (art. 42 da Lei no 9.990/95), mediante o pagamento do preparo, na forma e valor estabelecido peloart. 9o da Lei Estadual 7.603/2001 e do Provimento 31/2022 da CGJ/TJMT (custas judiciais, custas recursais e taxa judiciária),que poderá ser realizado no prazo de 48 horas seguintes à interposição do recurso (art. 42, § 1o da Lei no 9.990/95).

Todavia, nos termos doart. 98, §§ 1o e 4° do CPC,
a concessão da gratuidade da justiça afasta da parte Recorrente o dever de efetuar o preparo recursal.

Em exame dos autos, observa-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal de 10 dias.

Nota-se também que a parte recorrente trouxe elementos de sua hipossuficiência(ID 173876504/
PJe2
), fazendo jus à benesse da Justiça Gratuita, razão pela qual
defiro
a gratuidade ao recorrente.

Constata-se, ainda, que os demais pressupostos recursais foram satisfatoriamente atendidos.

Por isso, presentes os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
do recurso.

Serviços prestados. Eficiência em relação aos prazos normativos.

Em se tratando de relação de consumo, os prestadores de serviços públicos têm o dever de prestá-los com qualidade e de forma eficiente, como se extrai da redação do artigo 22 do CDC.

O serviço de qualidade e com eficiência compreende o cumprimento dos prazos normativos.

Conforme o Anexo IV da Resolução 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária de energia elétrica deve cumprir os seguintes prazos:

1

art.
6o

5
dias úteis

realizar
as alterações cadastrais

2

art.
6o

10 dias úteis

realizar
as alterações cadastrais, com visita técnica

3

art.
56

30 dias

fornecer
o orçamento estimado

4

art.
78

10 dias úteis

disponibilizar
estudos do orçamento

5

art.
136

30 dias

informar
as condições para a revisão da demanda contratada em projetos de eficiência energética

6

art.
222, I

30 dias

enquadramento
na modalidade tarifária horária branca

7

art.
223

30 dias

retorno
à modalidade tarifária convencional

8

art.
243, § 1o

15 dias

providenciar
o reparo do meio utilizado para o
acompanhamento da leitura de medição externa

9

art.
257, §4o

5
dias úteis

fornecer
cópia do processo de defeito na medição

10

art.
393, § 3o

5
dias úteis

fornecer
cópia da gravação da chamada telefônica

11

art.
418,
p.único

3
dias úteis

informar
a relação dos registros do histórico das demandas

12

art.
435

30 dias

informações
relacionadas aos indicadores de continuidade, compensações e interrupções

13

art.
463, §8o

5
dias úteis

fornecer
cópia do processo de levantamento cadastral de iluminação pública

14

art.
464

30 dias

disponibilizar
informações do sistema de informação geográfica

15

art.
598, §4o

5
dias úteis

fornecer
cópia do processo de irregularidade

16

art.
604

5
dias úteis

fornecer
cópia do processo de ressarcimento de danos

17

art.
51, I

30 dias

informar
o resultado da análise de projeto

18

art.
51, II

10 dias úteis

informar
o resultado da reanálise de projeto em caso de análise anterior incompleta

19

art.
86, §2o, I

10 dias úteis

disponibilizar
o projeto e demais informações em caso de antecipação de obra

20

art.
94

3
dias úteis

encaminhar
o relatório de vistoria em caso de reprovação

21

art.
112, caput

30 dias

comunicar
o resultado do comissionamento de obras

22

art.
112, §1o

10 dias úteis

comunicar
o resultado do comissionamento de obras no caso de informação anterior incompleta

23

art.
203

5
dias úteis

informar
o resultado da análise de classificação tarifária

24

art.
203

10 dias úteis

informar
o resultado da análise de classificação tarifária, caso haja necessidade de visita técnica

25

art.
250

30 dias

inspeção
do sistema de medição de faturamento e demais providências

26

art.
296

5
dias úteis

para
informar o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade

27

art.
296

10 dias úteis

informar
o resultado da análise de reconhecimento de sazonalidade, caso haja necessidade de visita técnica

28

art.
325, §3o

15 dias

solucionar
reclamação de compensação de faturamento

29

art.
408, I

5
dias úteis

solução
de reclamações, sem visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

30

art.
408, II

10 dias úteis

solução
de reclamações, com visita técnica, exceto as que possuam prazo próprio

31

art.
409

30 dias

atendimento
de solicitações que não disponham de prazo próprio

32

art.
421, § 1o,
II

10 dias
úteis

comunicar
as providências adotadas na Ouvidoria da
distribuidora

33

art.
421, § 2o

prazo
informado

comunicar
as providências adotadas na Ouvidoria da distribuidora em caso de prorrogação do prazo

34

art.
438, §1o, I

15 dias

realizar
a inspeção técnica, a medição instantânea e demais providências em casos de reclamação de tensão

35

art.
438, §1o, II

30 dias

realizar
a medição pelo período de 168 horas e entregar o laudo técnico do resultado

36

art.
477, §2o

30 dias

fornecer
informações sobre a arrecadação da contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública

37

art.
525

30 dias

avaliar
reclamação sobre disponibilidade mensal insuficiente

38

art.
525,
p.único

60 dias

adotar
medidas corretivas em caso de disponibilidade mensal insuficiente

39

art.
543, III

60 dias

regularizar
nível tensão, sistema MIGDI ou SIGFI

40

art.
613, I

1
dia útil

verificação
ou retirada do equipamento danificado utilizado para o acondicionamento de alimentos perecíveis ou de medicamentos

41

art.
613, II

10 dias

verificação
ou retirada do equipamento danificado

42

art.
617, I

15 dias

informar
o resultado da solicitação de ressarcimento feita em até 90 dias

43

art.
617, II

30 dias

informar
o resultado da solicitação de ressarcimento feita com mais de 90 dias

44

art.
618

20 dias

efetuar
o ressarcimento em caso de deferimento

45

art.
49, § 4o

10 dias úteis

instalação
do padrão de entrada gratuito

46

art.
64, I

15 dias

fornecer
o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, sem obras

47

art.
64, II

30 dias

fornecer
o orçamento de conexão, conexão de unidades consumidoras, inclusive com micro GD em tensão menor que 69kV, com obras

48

art.
64, III

45 dias

fornecer
o orçamento de conexão, demais conexões

49

art.
84

5
dias úteis

entregar
os contratos e demais documentos

50

art.
88, I

60 dias

concluir
as obras de conexão, tensão menor que 2,3 kV

51

art.
88, II

120 dias

concluir
as obras de conexão, tensão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV, até 1km

52

art.
88, III

365 dias

concluir
as obras em tensão menor que 69 kV

53

art.
88, §1o

cronograma

concluir
demais obras não previstas nos critérios anteriores

54

art.
90

45 dias

conexão
- Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021

55

art.
91, I

5
dias úteis

vistoria
e instalação de medição, conexão menor que 2,3 kV

56

art.
91, II

10 dias úteis

vistoria
e instalação de medição, conexão maior ou igual a 2,3 kV e menor que 69 kV

57

art.
91, III

15 dias úteis

vistoria
e instalação de medição, conexão maior ou igual a 69 kV

58

art.
96, §1o

cronograma

Implantação/adequação do sistema de medição no ACL

59

art.
97, II

10 dias úteis

aprovar
o projeto de medição de central geradora, importador e exportador de energia

60

art.
97, IV

10 dias úteis

comunicar
a avaliação do relatório de comissionamento do sistema de medição

61

art.
138, §4o

3
dias úteis

alteração
de titularidade, área urbana

62

art.
138, §4o

5
dias úteis

alteração
de titularidade, área rural

63

art.
252, II

30 dias

substituir
o medidor e demais equipamentos de medição após a data de constatação do defeito

64

art.
362, I

4 horas

religação
em caso de suspensão indevida

65

art.
362, II

4 horas

religação
de urgência em área urbana

66

art.
362, III

8 horas

religação
de urgência em área rural

67

art.
362, IV

24 horas

religação
normal em área urbana

68

art.
362, V

48 horas

religação
normal em área rural

69

art.
527

10 dias úteis

vistoria
para conexão, sistema MIGDI ou SIGFI

70

art.
528

10 dias úteis

conexão
, sistema MIGDI ou SIGFI

71

art.
533

120 horas

religação
, sistema MIGDI ou SIGFI

72

art.
534

72 horas

religação
em caso de suspensão indevida, sistema MIGDI ou SIGFI

Dessa forma, quando a concessionária de serviço público ultrapassa o prazo informado na Resolução Normativa, presta um serviço ineficiente, cometendo conduta ilícita.

Nesse sentido:

(...)
5
. A resolução 1000/2021 da ANEEL, em seu artigo 362, V, dispõe o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento dos serviços em unidade consumidora
instalada em área rural, diante disto, não restando comprovada a ocorrência de fato fortuito e demonstrado que a suspensão dos serviços de energia elétrica perdurou
, por aproximadamente, 04 (quatro) dias,
resta configurada a falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar. (...)(N.U 1014128-53.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023,
Publicado
no DJE 26/06/2023
)

(...) Demora
injustificada
para o restabelecimento do serviço, quando ultrapassa os limites do razoável, caracteriza a falha na prestação do serviço. Inviabilidade técnica não demonstrada. Concessionária que ultrapassou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religar a energia elétrica após a partir da constatação da situação ou comunicação do consumidor e demais usuários, independentemente do dia e horário -
Desacordocom
o que preceitua o art. 362, V, e § 2o I, da Resolução n. 1000/2021 da ANEEL. Sentença mantida.Recurso improvido. (N.U 1000290-28.2023.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023
)

Em exame do conjunto fático probatório disponível nos autos, nota-se que não há evidências trazidas pela parte reclamante de que realizou qualquer solicitação de religação/restabelecimento de energia em sua Unidade Consumidora, mormente pela ausência de qualquer elemento de prova neste sentido, valendo ressaltar que a simples juntada de notícias no sentido de que algumas cidades da região norte de Mato Grosso (Cláudia, Marcelândia e União do Sul) foram alvos de forte chuva e ventania não é suficiente para evidenciar que o reclamante sofreu a interrupção de energia, nem tampouco que permaneceu sem o referido serviço pelo período de 48 horas.

Ademais, é de se ressaltar que as referidas notícias trazidas pelo próprio recorrente junto à inicial indicam clara hipótese de fortuito externo,
capazes de
excluir a responsabilidade civil do prestador de serviço.

Nesse
particular
, vale trazer as lições de Pab
lo
Stolze
, ensinando que o
fortuito interno
incide durante o processo de elaboração do produto ou execução do serviço, não eximindo a responsabilidade civil do fornecedor. Já o
fortuito externo
é alheio ou estranho ao processo de elaboração do produto ou execução do serviço, excluindo consequentemente a responsabilidade civil por eventual dano.

Portanto, diante da ausência de provas para comprovar que houve a interrupção dos serviços de energia elétrica na residência do reclamante, não há evidências de
que houve falha na prestação de serviços e, consequentemente, presume-se que não há
conduta ilícita praticada pela part
e
reclamada.

Em vista disso, fica prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, tal como o eventual dano sofrido e respectivo
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, estes fixados em10%sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023